Tribunal: TJES
Processo: 5031815-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031815-49.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DIEGO RODRIGUES SPINDOLA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5031815-49.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GA
BINETE 01

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDOS:
DIEGO RODRIGUES SPINDOLA e ERICKA DE ALMEIDA SILVA SPINDOLA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. RETENÇÃO PROLONGADA EM PISTA POR MAIS DE CINCO HORAS. DEFEITO EM SENSOR DA AERONAVE E EXCESSO DE JORNADA DA TRIPULAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. PASSAGEIRA PORTADORA DE ARTRITE REUMATOIDE. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO FÍSICO E INCHAÇO DOS MEMBROS INFERIORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA a partir do arbitramento, além de julgar improcedente o pedido de reparação por danos materiais. A demanda decorre de atraso de voo e confinamento dos passageiros no interior de aeronave por período superior a cinco horas na pista, no trecho de São Paulo a Vitória, motivado por problemas técnicos em um sensor e posterior necessidade de substituição da tripulação decorrente do esgotamento da jornada de trabalho, sem a devida prestação de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a suspensão nacional do processo em razão do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral do STF. No mérito, alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incidência preferencial da Convenção de Montreal e do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), sob a alegação genérica de se tratar de transporte internacional. Argumenta que o atraso decorreu de força maior decorrente de manutenção necessária para a segurança do voo, a ausência de ato ilícito e de demonstração de prejuízos extrapatrimoniais, sustentando que os fatos configuram mero aborrecimento. Pugna pela total improcedência dos pedidos ou pela minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, haja vista a ausência de demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação, aplicando-se a regra geral do efeito meramente devolutivo contida no artigo 43 da Lei n.º 9.099/95.

4.

Outrossim,
INDEFERE-SE
o pedido de suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF. Em decisão de embargos declaratórios publicada em 11/03/2026, o Ministro Dias Toffoli esclareceu que a matéria controvertida do mencionado Tema diz respeito somente às hipóteses de caso fortuito (fortuito externo) ou força maior, previstas expressamente no art. 256, §3º do CBA, tais como restrições por condições meteorológicas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, restrições decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil, pandemia, dentre outros. A suspensão não abrange hipóteses de fortuito interno. Veja-se trecho da decisão:

(...)

É que
a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica).
Senão, vejamos:

“§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). Produção de efeitos

I -
restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas
adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

II -
restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária
; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

III -
restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública
, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

IV -
decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram
, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”.

Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado equivocadamente a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Ante o exposto,

(i) acolho os primeiros embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a decisão embargada nos termos da fundamentação supra. Oficie-se aos órgãos do Poder Judiciário, para ciência e providências; e

(ii) dou por prejudicados os segundos embargos de declaração, tendo em vista a perda de seu objeto pela satisfação da pretensão aclaratória.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator

Documento assinado digitalmente (g.n.)

5.

No caso em tela, o atraso no voo ocorreu por falha técnico-operacional da própria aeronave e gestão interna de pessoal, falhas na prestação do serviço inerente ao risco da atividade (fortuito interno). Dessa forma, não sendo hipótese de suspensão, passo à análise do feito.

6.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

7.

Nesse sentido, rejeita-se a tese de incidência da Convenção de Montreal ou do Código Brasileiro de Aeronáutica para afastar as normas consumeristas. Diferentemente do alegado pela recorrente, restou plenamente comprovado que o contrato de transporte envolveu voo doméstico (trecho São Paulo/GRU a Vitória/VIX), operado com exclusividade em território nacional, o que atrai a incidência imperativa e protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

8.

A falha na prestação do serviço restou sobejamente configurada. A retenção forçada dos passageiros no interior da aeronave por período superior a cinco horas na pista, decorrente de problemas técnicos em um sensor e de posterior necessidade de substituição da tripulação por esgotamento da jornada de trabalho, qualifica-se juridicamente como fortuito interno. Tais episódios corporificam riscos inerentes à própria atividade empresarial de transporte aéreo, não configurando excludente de responsabilidade civil por força maior ou caso fortuito externo.

9.

Ficou demonstrada, ademais, a infração aos deveres de assistência material prescritos pela Resolução n.º 400 da ANAC, haja vista que o fornecimento de água e alimentação ocorreu de modo tardio e insuficiente durante o longo período de confinamento.

10.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelos passageiros exorbita os limites do mero aborrecimento cotidiano ou do simples descumprimento contratual. O aprisionamento severo no interior da aeronave foi substancialmente agravado pelo quadro de saúde da recorrida Ericka, portadora de artrite reumatoide, que experimentou inchaço agudo e dores nos membros inferiores decorrentes da imobilidade prolongada, sem que a tripulação adotasse providências curativas ou mitigadoras. O sofrimento físico e a aflição psicológica impostos a ambos os autores geram abalo moral extrapatrimonial concreto e passível de justa reparação.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

12.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)